Tribunal: TJES
Processo: 5005300-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005300-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: JOVINA DE JESUS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005300-31.2021.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorridos: JOVINA DE JESUS SANTOS SILVA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDIMENTO MÉDICO SOLICITADO POR PROFISSIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
AUTORA RELATA MUITA DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL. REALIZADOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONSTATOU “TENDINOPATIA DO MANGUITO COM LESÃO PARCIAL DE ALTO GRAU DO SUPRAESPINHAL E DISCOPATIA CERVICAL”.
INDICAÇÃO CIRÚRGICA DE ARTROSCOPIA NO OMBRO ESQUERDO. AGENDAMENTO PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO EM ORTOPEDIA ESPECIALIZADA EM OMBRO NA DATA DE 14/06/2021. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI INFIRMADA.
TRATAMENTO CONSERVADOR FISIOTERÁPICO, PILATES POR 6 MESES E OS MEDICAMENTOS COQUE E REVANGE PARA DOR.
A
SENTENÇA
DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE LINHARES A REALIZAREM O PROCEDIMENTO INDICADO NA INICIAL E FORNECEREM OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS À AUTORA.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
ALEGANDO EM SÍNTESE, CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE FORNECER O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E PILATES. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, POSSUEM SUBSTITUTOS NA REDE SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO. PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAR PRODUÇÃO DE PROVA (PARECER DO NAT/TJES) E CONSULTA DA AUTORA COM ESPECIALISTA EM OMBRO.
CONTRARRAZÕES AUTORAIS ALMEJANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
NO TOCANTE À
PRELIMINAR SUSCITADA
, NÃO MERECE PROSPERAR. VÍCIOS INEXISTENTES. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA, TAMBÉM NÃO VISLUMBRO POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO EM RAZÃO DO FEITO ENCONTRAR-SE APTO PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE NO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRELIMINARES AFASTADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
DESTACO QUE HÁ NOS AUTOS NOTA TÉCNICA DA SESA Nº 784/2021 (FLS. 33/40), NA QUAL CONSTA RELATÓRIO ACERCA DA SITUAÇÃO DA AUTORA E INFORMAM QUE A CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO OMBRO É REALIZADO PELO SUS E QUE O ESTADO POSSUI CONTRATO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM OMBRO, INDICANDO INCLUSIVE OS LOCAIS DE ATENDIMENTO. AFIRMA AINDA, QUE A AUTORA ENCONTRA-SE INSERIDA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO ESTADUAL DESDE 14/06/2021, CLASSIFICADA COM PRIORIDADE MÉDIA. NO TOCANTE À FISIOTERAPIA, INFORMAM QUE FAZ PARTE DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO, PORTANTO, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
NO MÉRITO,
NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA AUSÊNCIA DE PRIORIDADE OU DE BURLA À FILA DE ESPERA DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS, QUANDO A AUTORA ESTÁ NO AGUARDO DA CONSULTA ESPECIALIZADA DESDE 2021, SEM OBTER O ATENDIMENTO NECESSÁRIO. O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, DERIVADA DOS ARTIGOS 6º, 23, II, 30, VII E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NÃO HÁ QUALQUER IMPEDIMENTO AO CIDADÃO EM PLEITEAR TRATAMENTO OU MEDICAÇÃO A QUALQUER UM DOS ENTES. COMPETE A ESTES A RESPONSABILIDADE - SOB PENA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO, DILIGENCIAR NO ENCAMINHAMENTO E INTERNAÇÃO DO PACIENTE. O PODER PÚBLICO TEM A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SAÚDE AOS SEUS TUTELADOS. A AUTORA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E EXAMES SENTE DORES PERMANENTEMENTE E ENCONTRA-SE COM LIMITAÇÃO FÍSICA, TENDO PERCORRIDO UM LONGO CAMINHO PARA SOLICITAÇÃO DA CIRURGIA, INCLUSIVE PASSOU POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS QUE PODERIAM TER DIRECIONADO O PLEITO CIRÚRGICO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, O QUE NÃO OCORREU. POR ESTE MOTIVO JUDICIALIZOU SUA PRETENSÃO. QUANTO AOS MEDICAMENTOS, O OFÍCIO DA SESA ÀS FLS. 43/45, ESPECIFICA OS SUBSTITUTOS PARA AQUELES PRESCRITOS À AUTORA, INCLUSIVE, INDICA O RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE CADA FÁRMACO. NESSE SENTIDO,

NÃO HÁ NENHUM INDICATIVO DE QUE OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS TENHAM MELHOR OU PIOR EFEITO DENTRE O QUE SE BUSCA.
AUSÊNCIA DE LAUDO QUE DEMONSTRE EXPRESSIVA NECESSIDADE DE USO DE FÁRMACO NÃO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE SE SOBREPÕE, IN CASU, À OBRIGAÇÃO ESTATAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE
, UNICAMENTE

A FIM DE POSSIBILITAR AO PODER PÚBLICO A SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS REQUERIDOS PELA PARTE AUTORA POR OUTROS PADRONIZADOS NA RENAME OU REMEME E FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO SUS. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)